Tribunal: STF
Processo: RE 79629
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. INDENIZAÇÃO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. A PENSÃO MENSAL DEVE SER FIXADA A RAZÃO DE
2/3 DO SALARIO MINIMO. - OS HONORARIOS OBEDECEM AO CRITÉRIO FIXADO
NO PAR. 4, DO ART. 97 DA LEI N. 4.215, DE 1963. - RECURSO PROVIDO.